Tribunal: TJES
Processo: 5014400-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014400-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA LOBO MELO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
ESPÓLIO DE REGINA XAVIER LOBO e OUTRA
contra decisão

que, nos autos do processo nº 0007931-65.2018.8.08.0021, promovido contra o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS
, indeferiu o pedido de liberação, pelos agravantes, de valor bloqueado.

Em seu articulado recursal (ID 6777693) os agravantes alegam, em síntese, que restou incontroverso nos autos a titularidade do espólio agravante sobre os valores bloqueados, já havendo trânsito da sentença de origem quanto a questão, estando pendente apenas recurso com relação a responsabilidade do Banestes sobre o pagamento da diferença entre os valores bloqueados e aqueles sacados da conta bancária da extinta, após seu falecimento.

Na decisão ID 6845175 entedi que, mesmo diante dos documentos apresentados, por questão de cautela, os agravados deveriam ser ouvidos antes da liberação de valor pleiteada, razão pela qual indeferi o pedido de tutela recursal.

Embora devidamente intimados, os agravados permaneceram inertes, conforme certidão ID 7563115.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
ESPÓLIO DE REGINA XAVIER LOBO e OUTRA
contra decisão

que, nos autos do processo nº 0007931-65.2018.8.08.0021, promovido contra o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS
, indeferiu o pedido de liberação, pelos agravantes, de valor bloqueado.

Em sua petição de recurso
(ID 6777693) sustentam os agravantes, em síntese,
que restou incontroverso nos autos a titularidade do espólio agravante sobre os valores bloqueados, já havendo trânsito da sentença de origem quanto a questão, estando pendente apenas recurso com relação a responsabilidade do Banestes sobre o pagamento da diferença entre os valores bloqueados e aqueles sacados da conta bancária da extinta, após seu falecimento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, comporta provimento.

A sentença proferida na instância de origem, fls. 351/354 verso, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando requerida/agravada, Sra. Márcia Lobo, a devolver a quantia de R$ 297.277,12 em favor do Espólio autor.

Em trato contínuo, esta Corte proferiu, em sede de apelação, a seguinte decisão:

CONTA CONJUNTA SOLIDÁRIA. FALECIMENTO DE CO-TITULAR. PRESUNÇÃO DE QUE O NUMERÁRIO CONSTANTE NA CONTA BANCÁRIA É DE AMBOS OS TITULARES EM COTAS IGUAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CIENTE DO ÓBITO DO CO-TITULAR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE METADE DA QUANTIA DEPOSITADA. SUCESSÃO IMEDIATA. HERANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA INTEGRALIDADE DA QUANTIA E FECHAMENTO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CO-TITULAR RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DA QUANTIA DEPOSITADA. PROVAS NOS AUTOS DE QUE TODA O NUMERÁRIO PERTENCIA A CO-TITULAR FALECIDA. RESSARCIMENTO DO VALOR. NECESSIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS CONTRAÍDAS ANTES DO FALECIMENTO DA CO-TITULAR. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDO PELAS AUTORAS EM FACE DA REQUERIDA MÁRCIA LOBO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

1) Há 02 (duas) espécies de conta-corrente bancária, a individual (ou unipessoal), que possui um único titular, e a coletiva (ou conjunta), que possui dois ou mais titulares, sendo que esta última pode ser fracionária, na qual a movimentação é operada somente com a anuência de todos, ou solidária, na qual cada um dos titulares pode movimentar a integralidade dos fundos disponíveis em decorrência da solidariedade dos correntistas especificamente em relação à instituição financeira mantenedora da conta, mas não em relação a terceiros, sobretudo porque a solidariedade, na forma do art. 265 do Código Civil, somente decorre da lei ou do contrato e não se presume.

2) Com o falecimento de um dos titulares da conta bancária conjunta, o co-titular não possui direito ao saque integral dos valores depositados, pois o crédito resultante da solidariedade ativa se transmite aos herdeiros, na forma dos arts. 1.784, 1.788 e 1.791, todos do Código Civil, sendo necessário aferir o quantum destinado a cada correntista. Lado outro, inexistindo qualquer estipulação do valor eventualmente cabível a cada co-titular, há de se presumir a igualdade de quinhões.

3) Na condição de instituição financeira e por estar inserido o serviço de transações eletrônicas e encerramento de conta na atividade que desenvolve (fortuito interno), o banco requerido responde objetivamente pelos danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da falha na prestação do serviço, do qual resulte descontos indevidos em conta bancária, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC) para afastar a sua responsabilização.

4) O banco requerido realmente não tem a obrigação de investigar qual foi a correntista responsável por efetuar o depósito na conta conjunta, o que afasta a sua responsabilidade pelo saque integral do numerário constante naquela conta bancária. Todavia, diante da presunção existente de que o montante depositado em conta conjunta solidária pertencia a ambos os co-titulares em cotas iguais, jamais poderia a instituição financeira requerida autorizar a transferência de todo o numerário para a conta bancária exclusiva da demandada Márcia Lobo, caracterizando falha na prestação do serviço bancário e ensejando a sua responsabilização, em parte, pelo evento danoso, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, o que acarreta a necessidade de reforma da sentença neste ponto.

5) A atuação da requerida Ana Amélia apenas na condição de preposta do banco – gerente –, seguindo, inclusive, as orientações que lhe foram fornecidas pela própria instituição financeira no Ofício Circular nº 678, afasta sua responsabilização pelo dano causado individualmente à herdeira da correntista Regina Xavier Lobo, visto que o prejuízo foi causado no exercício de sua atividade laboral, atraindo a responsabilidade apenas do empregador, em consonância com o disposto no art. 932, inciso III, do Código Civil, e no art. 37, § 6º, da Constituição da República.

6)
Há provas indubitáveis nos autos que demonstram a titularidade exclusiva de Regina Xavier Lobo dos valores depositados em conta-corrente conjunta, afastando a presunção de rateio igualitário entre as co-titulares, de forma que, após a sua morte, como a herança se transmite imediatamente aos herdeiros, não poderia a requerida Márcia Lobo efetuar a transferência daquela quantia para conta-corrente de sua titularidade exclusiva, eis que o montante passou a pertencer somente às autoras.

7) O fato primordial que fundamenta o pedido de indenização por danos morais, qual seja, o ajuizamento de cobrança de débito condominial – os reparos no imóvel foram invocados apenas na fase de cumprimento provisório de sentença –, são anteriores ao falecimento da autora da herança Regina Xavier Lobo, de forma que não possui nenhuma relação com o ato praticado pelas requeridas, visto que a dívida não foi gerada pela impossibilidade de acesso imediato ao numerário constante na conta conjunta, mas por condutas pretéritas a este fato, inviabilizando o reconhecimento do dano moral.

8) A sentença foi omissa em relação à condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da requerida Márcia Lobo, a qual foi vitoriosa acerca do pedido autoral de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo tal vício ser devidamente sanado.

9) Recursos providos parcialmente. (destaquei)

Os acláratórios posteriores a ela foram desprovidos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELA RESTITUIÇÃO DE METADE DA QUANTIA INDEVIDAMENTE TRANSFERIDA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INCONFORMISMO DAS EMBARGANTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O QUE FOI DECIDIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargantes, basicamente, utilizam estes segundos aclaratórios para tentar rediscutir o que foi esclarecido nos primeiros embargos de declaração, ou seja, que a instituição financeira embargada possui responsabilidade subsidiária e apenas parcial em relação ao valor da indenização, de forma que “está limitada ao ressarcimento às demandantes de metade da quantia que foi objeto da transferência bancária questionada, correspondente ao valor de R$ 148.638,56 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de forma que implementado o pagamento de tal quantia às credoras, seja pela devedora principal – Márcia Lobo – ou pela própria instituição financeira, estará o banco embargante exonerado de sua obrigação”, inexistindo contradição com o que foi decidido no julgamento da apelação cível e qualquer tipo de ofensa ao disposto nos arts. 186, 927 e 944, todos do Código Civil.

3) Recurso desprovido.

Como se pode observar, o valor bloqueado na origem pertence exclusivamente ao espólio Agravante, não havendo razão para manter o bloqueio, até porque, como esclarecido pelos Agravantes nos autos, a pendência de recurso é apenas quanto a obrigação do Banestes em responsabilizar-se pela diferença entre a quantia recuperada pelo Espólio, e o montante sacado da conta da extinta, conforme decisão proferida pelo Vice-Presidente desta Corte por ocasião da interposição de Recurso Especial:

“[...] Decisão:

Cuida-se de recurso especial por meio do qual pretendem, Espólio de Regina Xavier Lobo e outra (fls. 501-14), ver reformado o acórdão de fls. 408-9, da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos de ambas as partes.

Irresignados, aduzem divergência jurisprudencial e violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob os fundamentos seguintes: (I) omissão do acórdão acerca de questão suscitada nos embargos de declaração; (II) ofensa ao princípio da reparação integral do dano, diante do percentual de responsabilização atribuído ao recorrido.

Contrarrazões às fls. 532-41.

Nos termos do art. 1.030 do CPC⁄15 c⁄c art. 59 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no artigo 105, III, ¿a¿ e ¿c¿, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA CONJUNTA SOLIDÁRIA. FALECIMENTO DE CO-TITULAR. PRESUNÇÃO DE QUE O NUMERÁRIO CONSTANTE NA CONTA BANCÁRIA É DE AMBOS OS TITULARES EM COTAS IGUAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CIENTE DO ÓBITO DO CO-TITULAR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE METADE DA QUANTIA DEPOSITADA. SUCESSÃO IMEDIATA. HERANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA INTEGRALIDADE DA QUANTIA E FECHAMENTO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CO-TITULAR RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DA QUANTIA DEPOSITADA. PROVAS NOS AUTOS DE QUE TODA O NUMERÁRIO PERTENCIA A CO-TITULAR FALECIDA. RESSARCIMENTO DO VALOR. NECESSIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS CONTRAÍDAS ANTES DO FALECIMENTO DA CO-TITULAR. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDO PELAS AUTORAS EM FACE DA REQUERIDA MÁRCIA LOBO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1) Há 02 (duas) espécies de conta-corrente bancária, a individual (ou unipessoal), que possui um único titular, e a coletiva (ou conjunta), que possui dois ou mais titulares, sendo que esta última pode ser fracionária, na qual a movimentação é operada somente com a anuência de todos, ou solidária, na qual cada um dos titulares pode movimentar a integralidade dos fundos disponíveis em decorrência da solidariedade dos correntistas especificamente em relação à instituição financeira mantenedora da conta, mas não em relação a terceiros, sobretudo porque a solidariedade, na forma do art. 265 do Código Civil, somente decorre da lei ou do contrato e não se presume. 2) Com o falecimento de um dos titulares da conta bancária conjunta, o co-titular não possui direito ao saque integral dos valores depositados, pois o crédito resultante da solidariedade ativa se transmite aos herdeiros, na forma dos arts. 1.784, 1.788 e 1.791, todos do Código Civil, sendo necessário aferir o quantum destinado a cada correntista. Lado outro, inexistindo qualquer estipulação do valor eventualmente cabível a cada co-titular, há de se presumir a igualdade de quinhões. 3) Na condição de instituição financeira e por estar inserido o serviço de transações eletrônicas e encerramento de conta na atividade que desenvolve (fortuito interno), o banco requerido responde objetivamente pelos danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da falha na prestação do serviço, do qual resulte descontos indevidos em conta bancária, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC) para afastar a sua responsabilização. 4) O banco requerido realmente não tem a obrigação de investigar qual foi a correntista responsável por efetuar o depósito na conta conjunta, o que afasta a sua responsabilidade pelo saque integral do numerário constante naquela conta bancária. Todavia, diante da presunção existente de que o montante depositado em conta conjunta solidária pertencia a ambos os co-titulares em cotas iguais, jamais poderia a instituição financeira requerida autorizar a transferência de todo o numerário para a conta bancária exclusiva da demandada Márcia Lobo, caracterizando falha na prestação do serviço bancário e ensejando a sua responsabilização, em parte, pelo evento danoso, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, o que acarreta a necessidade de reforma da sentença neste ponto. 5) A atuação da requerida Ana Amélia apenas na condição de preposta do banco – gerente -, seguindo, inclusive, as orientações que lhe foram fornecidas pela própria instituição financeira no Ofício Circular nº 678, afasta sua responsabilização pelo dano causado individualmente à herdeira da correntista Regina Xavier Lobo, visto que o prejuízo foi causado no exercício de sua atividade laboral, atraindo a responsabilidade apenas do empregador, em consonância com o disposto no art. 932, inciso III, do Código Civil, e no art. 37, § 6º, da Constituição da República. 6) Há provas indubitáveis nos autos que demonstram a titularidade exclusiva de Regina Xavier Lobo dos valores depositados em conta-corrente conjunta, afastando a presunção de rateio igualitário entre as co-titulares, de forma que, após a sua morte, como a herança se transmite imediatamente aos herdeiros, não poderiaa a requerida Márcia Lobo efetuar a transferência daquela quantia para conta-corrente de sua titularidade exclusiva, eis que o montante passou a pertencer somente às autoras. 7) O fato primordial que fundamenta o pedido de indenização por danos morais, qual seja, o ajuizamento de cobrança de débito condominial - os reparos no imóvel foram invocados apenas na fase de cumprimento provisório de sentença -, são anteriores ao falecimento da autora da herança Regina Xavier Lobo, de forma que não possui nenhuma relação com o ato praticado pelas requeridas, visto que a dívida não foi gerada pela impossibilidade de acesso imediato ao numerário constante na conta conjunta, mas por condutas pretéritas a este fato, inviabilizando o reconhecimento do dano moral. 8) A sentença foi omissa em relação à condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da requerida Márcia Lobo, a qual foi vitoriosa acerca do pedido autoral de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo tal vício ser devidamente sanado. 9) Recursos providos parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180073765, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15⁄06⁄2021, Data da Publicação no Diário: 02⁄07⁄2021).

Opostos aclaratórios em duas oportunidades, não se alteraram as conclusões assentadas (fls. 434-5 e fl. 456).

Com relação ao confronto ao artigo 1.022, II, do CPC, afirmaram que o decisum é omisso ao não sanar ¿a contradição entre o v. acórdão da apelação e dos embargos, haja vista que o primeiro condenou a ré Marcia Lobo ao ressarcimento de 100% (cem por cento), e o Banco, subsidiariamente, a 50% (cinquenta por cento), justamente para complementar eventual resíduo não pago pela devedora principal¿ (fl. 505).

Registre-se, então, ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento de que inexiste omissão a ser sanada quando o acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das partes.

Nesse horizonte, extrai-se do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração (fls. 458-9):

[¿] Os embargantes, basicamente, utilizam estes segundos aclaratórios para tentar rediscutir o que foi esclarecido nos primeiros embargos de declaração, ou seja, que a instituição financeira embargada possui responsabilidade subsidiária e apenas parcial em relação ao valor da indenização, de forma que ¿está limitada ao ressarcimento às demandantes de metade da quantia que foi objeto da transferência bancária questionada, correspondente ao valor de R$ 148.638,56 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de forma que implementado o pagamento de tal quantia às credoras, seja pela devedora principal – Márcia Lobo – ou pela própria instituição financeira, estará o banco embargante exonerado de sua obrigação¿, inexistindo contradição com o que foi decidido no julgamento da apelação cível e qualquer tipo de ofensa ao disposto nos arts. 186, 927 e 944, todos do Código Civil.

No julgamento dos embargos de declaração anterior, transcrevi trecho do voto condutor do acórdão da apelação cível que tratou da questão, o qual reproduzo novamente:

¿Na hipótese, restou demonstrado nos autos que, mesmo ciente do falecimento da co-titular Regina Xavier Lobo, a instituição financeira requerida autorizou que a outra co-titular da conta conjunta, a demandada Márcia Lobo, transferisse toda a vultuosa quantia ali depositada para uma conta bancária de sua titularidade exclusiva e, na sequência, encerrasse a conta, causando inegável dano à herdeira da correntista falecida, que não teve acesso à sua herança, que corresponderia, ao menos, a metade do valor que estava depositado naquela conta bancária.

O banco requerido realmente não tem a obrigação de investigar qual foi a correntista responsável por efetuar o depósito na conta conjunta, o que afasta a sua responsabilidade pelo saque integral do numerário constante naquela conta bancária. Todavia, diante da presunção existente de que o montante depositado em conta conjunta solidária pertencia a ambos os co-titulares em cotas iguais, jamais poderia a instituição financeira requerida autorizar a transferência de todo o numerário para a conta bancária exclusiva da demandada Márcia Lobo, caracterizando falha na prestação do serviço bancário e ensejando a sua responsabilização, em parte, pelo evento danoso, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, o que acarreta a necessidade de reforma da sentença neste ponto.

A responsabilização do banco demandado, então, deve ficar limitada ao ressarcimento às autoras de metade da quantia que foi objeto da transferência questionada, correspondente ao valor de R$ 148.638,56 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), responsabilidade esta que deve se dar na modalidade subsidiária, tendo em vista que a requerida Márcia Lobo recebeu todo o montante da transferência em conta bancária exclusiva, de modo que deve figurar como devedora principal para adimplir a dívida.¿

Na sequência, ainda no julgamento dos primeiros aclaratórios, deixei assente que ¿Estando devidamente esclarecido que o banco embargante somente deve se responsabilizar, subsidiariamente, por metade da quantia que foi indevidamente transferida para a conta bancária da requerida Márcia Lobo, caso fique evidenciado, durante a fase de cumprimento de sentença, que as credoras receberam o valor que corresponde a referida metade – R$ 148.638,56 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) – estará a instituição financeira exonerada de sua obrigação, não podendo ser responsabilizada pelo montante complementar residual que não foi objeto de penhora, como alegam as embargadas¿.

Como se vê, não há proposições inconciliáveis entre o que foi decidido no julgamento da apelação cível e o que foi esclarecido nos primeiros embargos de declaração, pretendendo, na realidade, as embargantes rediscutir matéria que já foi decidida, a fim de que o banco embargado fosse responsabilizado, ainda que subsidiariamente, pela integralidade da dívida, o que não foi a conclusão do julgamento da demanda, uma vez que a instituição financeira embargada somente ficou responsável por metade do débito.

Caso prevalecesse a tese das embargantes, no sentido que o banco embargado fosse responsabilizado pela metade eventualmente não paga da dívida, a sua responsabilidade não seria mais parcial, e sim integral, o que, aí sim, caracterizaria contradição com o que foi decidido no julgamento da apelação cível. [¿] (destaques no original).

Portanto, em que pese a irresignação, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão perfilhada pela Terceira Câmara Cível desta Corte, restando evidenciada a pretensão dos recorrentes de rediscussão da causa.

Sendo assim, sob esse prisma o presente recurso não merece juízo positivo de admissibilidade, na esteira do entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há ofensa ao art. 1022 do CPC⁄15 quando a Corte de origem manifesta-se sobre todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando presentes nenhum dos vícios de fundamentação compreendidos no referido normativo. [¿] (EDcl no AgInt no REsp 1731932⁄MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄05⁄2020, DJe 14⁄05⁄2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 874.797⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04⁄08⁄2016, DJe 09⁄08⁄2016).

Além disso, o apelo nobre não comporta admissão quanto às demais normas ditas vulneradas, pois a alteração da conclusão do órgão fracionário, responsabilizando o recorrido, subsidiariamente, por apenas metade da quantia indevidamente transferida, demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

Mutatis mutandis, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C⁄C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF, NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES DO CPC⁄2015, APONTADAS COMO CONTRARIADAS, E POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ, QUANTO À ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DISPOSIÇÕES DO CTN E DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[¿] V. Quanto à alegada ofensa aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, o Recurso Especial é inadmissível, igualmente, em face do óbice da citada Súmula 7⁄STJ. Com efeito, o Tribunal de origem, com base nas provas produzidas no processo, consignou que, "no caso em apreço, como se infere dos autos, não restam dúvidas quanto à irregularidade da inscrição em dívida ativa, bem como do ajuizamento da Execução Fiscal e as cobranças extrajudiciais indevidas. Face a essa realidade, resta configurada a responsabilidade e o consequente dever de indenizar, conquanto se tenha um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre ambos".

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.523.987, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19⁄12⁄2019).

Ademais, apesar de também embasar o recurso na alínea ¿c¿ do permissivo constitucional, os recorrentes deixam de indicar paradigma que tenha partido de situação fático-jurídica idêntica e adotado conclusão discrepante, conforme exigem expressamente o §1º do art. 1.029 do CPC e o §1º do art. 255 do RISTJ.

Do exposto, com arrimo no art. 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória-ES., 05 de agosto de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES” (destaquei)

Assim, verifica-se que o montante cuja liberação é buscada, trata-se de valor incontroverso, a ser libarado em favor de espólio com herdeira única, não havendo porque manter o seu bloqueio. Neste sentido:

APELAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO DO JUIZ DE DIREITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. DIREITO DO CREDOR. SALDO CREDOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TEMA Nº 677 DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO C. STJ. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não configura suspeição o fato do subscritor da sentença lançar mão de fundamentação na qual expressa a impossibilidade de conhecimento da alegação de nulidade de citação em razão do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, ao argumento de que tal matéria deve ser objeto de decisão em ação declaratória de querela nullitatis. Preliminar de suspeição rejeitada. 2. - A Corte Especial do C. STJ no julgamento do RESP nº 1.348.640/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 677/STJ, fixou a seguinte tese: Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. 3. - E no julgamento do RESP nº 1.475.859/RJ, a Terceira Turma do C. STJ deu nova conformação a tal entendimento, fixando a orientação de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. 5. - A partir de então, a jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas passou a oscilar entre a aplicação, ou não, do Tema 677/STJ nas hipóteses em que o depósito judicial não é feito com o propósito de pagamento ao credor, repercutindo a divergência nos demais juízos e Tribunais pátrios. 6. - Diante desta controvérsia, a Corte Especial do C. STJ no QO no RESP nº 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 28/10/2020, acolheu questão de ordem para que o Tema nº 677/STJ, seja reafirmado ou revisto por aquele órgão especial, delimitando o tema submetido à revisão: "revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: Definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor". Bem como, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em Recurso Especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. 7. - Concluído o julgamento do RESP. Nº 1.820.963/SP, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça conferiu nova redação ao Tema 677/STJ que passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".8. -
O apelante tem direito ao levantamento do valor incontroverso
penhorado, razão que conduz a confirmação da decisão proferida no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0025352-63.2020.8.08.0000, quanto ao deferimento de
expedição de alvará para levantar o valor penhorado incontroverso
. 9. - O apelante tem direito de levantar a diferença de correção monetária e juros de mora entre os valores penhorados depositados em instituição financeira e o valor da dívida atualizada monetariamente, conforme decidido no Tema nº 677/STJ pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 10. - Recurso provido. (TJES; AC 0031022-88.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023) (destaquei)

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. SEGURO DE VIDA. REQUERENTE FILHO DO FALECIDO SEGURADO. VALORES DEPOSITADOS EM AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER LIBERADO QUANDO OS FILHOS ATINGISSEM A MAIORIADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. LIBERAÇÃO DOS VALORES EM NOVO PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. REGRA DE EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. - Pelo critério da legalidade, seria desnecessário o ajuizamento de nova ação para a expedição de alvará judicial se anteriormente já tramitou ação com tal objeto e na qual foram depositados em conta poupança judicial os valores de indenização de seguro de vida em benefício dos três herdeiros menores do falecido segurado, bastando o desarquivamento do processo e a expedição de ofício para levantamento do valor pertencente ao apelante. 2. - Todavia, considerando o princípio da fungibilidade, bem como que o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna (CPC, art. 723, Parágrafo único),
o pedido deve ser deferido pois é incontroverso que o apelante tem direito de levantar o valor que lhe cabe
, devendo a lide ser solucionada à luz do critério da equidade. 3. - Recurso provido. (TJES; AC 0001536-65.2019.8.08.0007; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022) (destaquei)

Registro, por fim, que embora devidamente intimados quanto ao pedido de liberação do valor em favor do Espólio agravante, os Agravados permaneceram inertes (certidão ID 7563115), não havendo razões para manutenção da decisão objurgada.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
de forma a autorizar a liberação do valor bloqueado na origem em favor do espólio agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Colhe-se dos autos que a parte Agravante pretende a liberação de valor bloqueado em ação indenizatória proposta na origem, a qual foi julgada parcialmente procedente.

Verifica-se, pelos elementos dos autos, tratar-se de valor incontroverso, pertencente ao espólio agravante, não havendo, inclusive, qualquer oposição dos agravados quanto ao pedido de levantamento do montante.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5014400-32.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pela e. Relatora.